Tribunal: TJES
Processo: 5003666-62.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003666-62.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA ALICE DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003666-62.2018.8.08.0011

RECORRENTE:

EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:

MARIA ALICE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERÍCIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 617193).
2
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular, que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais e julgou improcedente o pleito contraposto, nos seguintes termos:
“
POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTE
em parte, o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, pelo que
DECLARO
a nulidade da cobrança dos TOI's nº 3413881, nos valores de R$ 4.175,77 (quatro mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), efetuada pela requerida a título de recuperação de consumo não faturado, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida.
”.
4.
Irresignada, a Recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de perícia técnica e, no mérito, buscando a reformar a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
5.
Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, suscitada pela Recorrente, não merece acolhida, uma vez que a causa em debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito. Ademais, não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material invocado. Assim, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para o deslinde desta controvérsia,
rejeita-se a preliminar invocada.

6.
Quanto ao
meritum
recursal,

cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).
7.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que houve a suspensão da energia elétrica da Recorrida de forma indevida, não tendo a Recorrente comprovado que referida suspensão ocorreu de forma regular e legal, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).
8.
Entendo que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui documento unilateral e, portanto, não garante que seu teor retrate a realidade, de modo que não tornam legítimas a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança do débito apurado. Como se não bastasse, verifica-se que a Recorrida não acompanhou, sequer a retirado do medidor em sua residência, posto que o TOI encontra-se apócrifo (ID 617162).
9.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11
.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.